Tribunal: TJDFT
Processo: 0731394-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731394-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ALVES DE ARAÚJO NETO RECORRIDO: COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. De forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois “prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente” (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. 3. No caso específico dos autos, verifica-se que a penhora determinada não afeta subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade, sendo absolutamente cabível a penhora de percentual de sua remuneração. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente, por intermédio da Curadoria Especial, alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo se mostrar indevida a penhora de 15% (quinze por cento) de seus proventos, considerando que foi citado por edital, não sendo possível averiguar se tal medida o deixará em estado de miserabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso específico dos autos, verifica-se pelos próprios contracheques constantes dos autos (ID 133961537, ID 133961541 e ID 133961539 – autos de origem) que o agravante aufere renda líquida de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ademais, já foram realizadas diligências nos sistemas disponíveis para localização de outros bens ou valores passíveis de penhora, que restaram infrutíferas (ID 85409007 e ID 85409008). Por fim, não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar, não havendo que se falar em impossibilidade da penhora apenas porque o executado foi citado por edital ou que é desconhecida a real capacidade financeira dele, inclusive porque ele recebe rendimentos superiores à média nacional e deve arcar com as consequências de sua conduta desidiosa (ID 43398483). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005